Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002890-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JULIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 023.224.381-62 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MIRIA FERREIRA COSTA VIEIRA - CPF: 004.882.811-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA À MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento para limitar a coparticipação da beneficiária, após o 30o dia de internação psiquiátrica, ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde. A Embargante alegou omissões e incorreções na aplicação do Tema 1032 do STJ e do REsp 2.001.108/MT, além de ausência de pronunciamento sobre possibilidade de parcelamento da coparticipação e incidência de encargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o entendimento jurisprudencial sobre a limitação da coparticipação em internação psiquiátrica e ao deixar de se manifestar expressamente sobre o parcelamento da quantia excedente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado considerou expressamente o Tema 1032 do STJ, reconhecendo a validade da cláusula de coparticipação até 50% das despesas, mas adotou entendimento mais recente e específico do STJ (REsp 2.001.108/MT), que limita a cobrança ao valor da mensalidade do plano para garantir a efetividade do tratamento.

5. A aplicação conjunta e sistemática do Tema 1032 e do REsp 2.001.108/MT foi devidamente justificada no voto embargado, não havendo omissão quanto à fundamentação ou aos precedentes aplicáveis.

6. A alegação de que deveria ter sido analisada a possibilidade de parcelamento da coparticipação configura inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente no recurso principal, nem tratada na decisão agravada.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente a matéria e fundamente adequadamente sua decisão.

8. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica para fins de eventual interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado aplica expressamente o entendimento jurisprudencial pertinente, mesmo que contrário à pretensão da parte.

2. A interpretação conjunta do Tema 1032/STJ com o REsp 2.001.108/MT legitima a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade, como medida de proteção à continuidade do tratamento.

3. A discussão sobre parcelamento da coparticipação, não suscitada oportunamente, constitui inovação recursal e é incabível em embargos de declaração.

4. O julgador não é obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, VI, 927, III e 1.022; CF, art. 196; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; Lei 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.032 (REsp 1.809.486/SP); STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento apenas para determinar que, em eventual cobrança de coparticipação da Agravada/Embargada após o 30o dia de internação, esta ficasse limitada ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde (
vide
ID. 278981394).

Em suas razões recursais de ID. 280849353, a Embargante alega, em síntese,
a)
omissão quanto à aplicação do Tema 1032 do STJ, que reconhece a validade da coparticipação até 50% das despesas;
b)
incorreta aplicação do REsp 2.001.108/MT, que trataria de caso distinto (protocolo Pediasuit de longo prazo);
c)
omissão quanto à possibilidade de parcelamento da coparticipação excedente e incidência de encargos.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 283966355, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há vícios no julgado e que a Embargante busca rediscutir o mérito.

Recurso tempestivo (ID. 281859860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Com efeito, o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio da internação psiquiátrica de beneficiária em clínica não credenciada, devido à inexistência de rede credenciada no Estado e à urgência do tratamento. A agravante alegou ausência de negativa de cobertura, inexistência de urgência, possibilidade de tratamento em rede própria e necessidade de observância das cláusulas contratuais, incluindo a coparticipação e limitação de reembolso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há interesse de agir da beneficiária, diante da alegação de ausência de negativa formal do plano de saúde;

(ii) estabelecer se a operadora do plano pode ser compelida a custear a internação em clínica não credenciada, diante da urgência do caso e da inexistência de estabelecimento adequado na rede credenciada no Estado; e

(iii) determinar se a cláusula de coparticipação do contrato deve ser limitada ao valor da mensalidade do plano.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir da beneficiária se caracteriza pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, sendo irrelevante a ausência de negativa formal quando há omissão na disponibilização do tratamento em tempo hábil e local adequado.

4. A exigência de internação em estabelecimento credenciado localizado em outro estado, para paciente em situação de emergência psiquiátrica, contraria o princípio da boa-fé objetiva e a própria finalidade do contrato de plano de saúde, sendo legítima a determinação para custeio do tratamento na clínica onde já se encontrava internada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora válida a cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, o montante cobrado não pode exceder o valor da mensalidade do plano, sob pena de inviabilizar o tratamento necessário ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir do beneficiário do plano de saúde pode ser reconhecido mesmo sem negativa formal da operadora, quando há omissão na disponibilização de tratamento adequado em tempo hábil e local compatível com a urgência da situação.

2. Em casos de emergência médica e ausência de rede credenciada no Estado, a operadora do plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado, conforme indicação médica.

3. A cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias deve observar o limite máximo da mensalidade do plano, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei 9.656/98, art. 12, VI; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, Tema 1.032; TJMT, RAI 1014772-02.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022, DJe 26.09.2022.
”

Pois bem.

No caso versando, a Embargante aponta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não aplicar adequadamente o Tema n. 1032 do STJ (REsp 1.809.486/SP), que firmou a tese de que:

“Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.”

Sem delongas,
não prospera tal alegação
.

Isso porque, o acórdão embargado não ignorou ou contrariou o entendimento firmado no Tema n. 1032 do STJ. Pelo contrário,
reconheceu expressamente a validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias
, conforme consignado no julgado:

“(...), no que tange à incidência de coparticipação após 30 dias de internação psiquiátrica, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.032), fixou a seguinte tese:

‘Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro’

No entanto, é importante destacar que o próprio STJ, em julgamento posterior do REsp 2.001.108/MT, evoluiu no entendimento para estabelecer que, embora seja válida a cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas, o valor cobrado a esse título não pode ultrapassar o valor da mensalidade do plano, sob pena de se transformar em mecanismo indireto de limitação do tratamento necessário ao paciente.”

Denota-se, assim, o que o acórdão fez foi aplicar o
entendimento mais recente e específico do próprio STJ, expresso no REsp 2.001.108/MT
, que estabeleceu parâmetros objetivos para a cobrança da coparticipação, limitando-a ao valor da mensalidade do plano.

Com efeito, ainda que a Embargante alegue que o REsp 2.001.108/MT não seria aplicável ao caso porque trataria de protocolo Pediasuit (tratamento de longo prazo), enquanto a internação psiquiátrica seria de curto prazo, com a devida vênia,
essa alegação não procede
.

Primeiro
, porque o acórdão embargado não aplicou exclusivamente o REsp 2.001.108/MT, mas utilizou-o como parâmetro interpretativo em conjugação com o Tema n. 1032 do STJ, conforme expressamente consignado no voto e acima transcrito.

Segundo
, porque a
ratio decidendi
do REsp 2.001.108/MT não se limita aos casos de protocolo Pediasuit,
mas estabelece princípio geral aplicável a todas as hipóteses de coparticipação
, qual seja, que “
é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário
” (
Ex vi
STJ. REsp: 2001108 MT 2022/0133339-5. Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023, DJe: 09/10/2023).

Terceiro
, porque este Sodalício já vem aplicando esse entendimento de forma consolidada, conforme referenciado no acórdão embargado e demonstrado pelas contrarrazões da Embargada.

Nessa ordem de ideias, igualmente se mostra improcedente a argumentação de que o acórdão teria violado os arts. 489, §1o, VI, e 927, III, do CPC, eis que não teria seguido ou distinguido adequadamente o precedente do Tema n. 1032 do STJ.

Ressai da simples leitura do acórdão embargado que este fundamentou adequadamente suas razões de decidir, demonstrando conhecimento dos precedentes aplicáveis e explicando as razões pelas quais adotou determinada interpretação.

Logo,
não houve mera aplicação mecânica da jurisprudência
, m
as sim interpretação sistemática e teleológica que harmonizou o Tema 1032/STJ com os desenvolvimentos jurisprudenciais posteriores
.

Outrossim, a Embargante sustenta que o acórdão deveria ter esclarecido que a coparticipação limitada ao valor da mensalidade poderia ser cobrada mês a mês até a quitação integral do valor devido.

A toda evidência,
tal insurgência se revela em manifesta inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração
, uma vez que a questão do parcelamento da coparticipação não foi objeto de discussão no agravo de instrumento, nem tampouco na decisão agravada. Além de que, a Embargante não impugnou especificamente essa matéria nas razões recursais, limitando-se a contestar a própria limitação da coparticipação.

A par disso, a parte dispositiva do acórdão embargado foi clara ao determinar que “
em eventual cobrança de coparticipação da Agravada após o 30o dia de internação, esta fique limitada ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde
”.

A interpretação de como essa limitação deve ser operacionalizada é questão que transcende os limites do julgamento em segundo grau, podendo ser objeto de discussão na execução da decisão.

Destaco, por oportuno, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Em sintonia, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025